Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719718-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROSANGELA DA SILVA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONFORMAÇÃO AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. 2. Inviável o acolhimento dos cálculos apresentados pela ré, se neles se utilizou o sistema Price como método de amortização, quando o acórdão liquidando, de forma cristalina, determinou que se substituísse o sistema francês pelo Sistema SAC, livre de anatocismo. 3. A contadoria judicial é órgão imparcial, cujas manifestações são dotadas de presunção de legitimidade, devendo ser respeitadas suas conclusões, se não demonstrado onde reside o equívoco nas contas apresentadas. 4. Se a recorrente centra suas críticas aos cálculos da contadoria judicial na premissa de que a Tabela Price não capitaliza juros, procurando ressuscitar discussão em torno de questão acobertada pelo manto da coisa julgada, suas razões recursais não têm o condão de abalar a presunção da legitimidade do documento elaborado pelo órgão auxiliar do juízo. 5. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do contador estão equivocados. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer seja determinada nova remessa ao perito para que este corrija os equívocos apontados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16250207): (...) a contadoria judicial é órgão imparcial, cujas manifestações são dotadas de presunção de legitimidade, devendo ser respeitadas suas conclusões, se não demonstrado onde reside o equívoco em suas contas. Na hipótese vertente, a recorrente, como dito, centra suas críticas aos cálculos da contadoria judicial na premissa de que a Tabela Price não capitaliza juros. Ocorre que tal questão já foi debatida e decidida pelo acórdão exequendo, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo sido ordenado, de maneira peremptória, o afastamento desse método de amortização. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028